Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718273-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: EDNA MARIA CARVALHO RIBEIRO DECISÃO 1. Por meio da petição de ID no 74506334, o agravante pede a dilação do prazo para cumprir o item 28 do acórdão. 2. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 10 dias para que o agravante informe a conta bancária em que os valores penhorados serão depositados. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO